Tribunal: STF
Processo: RHC 266003
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Gustavo da Silva Lins Pontual interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar (Habeas Corpus Criminal nº 7000530-18.2025.7.00.0000/PE, relator ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz) em que reitera os mesmos fundamentos de pedido anterior de recurso ordinário em habeas corpus que tramita nesta Suprema Corte (RHC 265.734, de minha relatoria).

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo inadmissível o recurso ordinário.

É que, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 88.403, ministra Cármen Lúcia, RHC 168.708 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 182.528 AgR, ministra Rosa Weber;                RHC 187.933 AgR, ministro Roberto Barroso.

Nesse contexto, tendo em vista que no RHC 265.734, de minha relatoria, restou assim decidido: “dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para determinar ao Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 7ª CJM que analise se a proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público Militar em favor do recorrente preenche os requisitos legais para sua homologação, devendo, contudo, abster-se de invocar a inaplicabilidade do instituto como fundamentos para eventual recusa”, não subsiste ilegalidade flagrante a ser reconhecida nos presentes autos. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente